Tribunal: CARF
Processo: 11610.019739/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.019739/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ GONZAGA DIAS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PAF.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal quando sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, que só
ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado
de Súmula CARF n° 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURIDICA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É procedente o lançamento de ofício decorrente de revisão da declaração de
ajuste anual da pessoa física quando o conjunto probatório demonstra a
existência da omissão de rendimentos.
In casu, o contribuinte alega que os rendimentos são oriundos de distribuição
de lucros. No entanto, o conjunto de prova acostado aos autos não é suficiente
para comprovar que os valores são decorrentes de distribuição de lucros,
passível de não-incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.019739/2002-01
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
LUIZ GONZAGA DIAS DA COSTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 17-28.813/2008, às e-fls. 131/140, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, em relação ao exercício 1999, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 76/86, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 08/12/2003, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fatos geradores:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A SÓCIO OU ACIONISTA DE PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU
ARBITRADO, EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DA IN SRF 11/96: PROCEDEMOS DE OFICIO O LANÇAMENTO DO
VALOR DE R$ 428.196,09 TENDO EM VISTA QUE O CONTRIBUINTE
INFORMOU ESTE VALOR EM SUA DIRPF COMO SENDO LUCROS
DISTRIBUÍDOS DE SUAS EMPRESAS HELECE PARTICIPAÇÕES E LUIZ G.
DIAS DA COSTA ADV. ENTRETANTO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM DESTE
VALOR, E. DA ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES IRPJ DAS EMPRESAS ACIMA,
NENHUMA DISTRIBUIU LUCROS EM SEU NOME NO ANO BASE EM PAUTA.
B) DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
RELATIVO
A(S)
DOACÃO
(ÕES)
EEEIUADA(S)
A(S)
ENTIDADE(S)
BENEFICENTE(S) ABAIXO. AS DOACÕES SOMENTE SÃO DEDUTIVEIS SE
EFETUADAS
DIRETAMENTE
AOS
FUNDOS
CONTROLADOS
PELOS
CONSELHOS MUNICIPAIS. ESTADUAIS E NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E/OU INCENTIVO A CULTURA E/OU
ATIVIDADES AUDIO-VISUAIS SOCIEDADE DE INTEGRAÇÃO DO MENOR.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, para excluir do lançamento o valor de R$
5.835,78 referente a distribuição de lucros por parte da empresa Luiz G. Dias da Costa Adv. e
restabelecer a dedução de incentivo no montante de R$ 2.265,00, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 149/163, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, preliminarmente aduz ter sido sua defesa
inaugural julgada 6 anos após seu protocolo, ocorrendo o instituto da prescrição intercorrente.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Afirma que o valor de R$ 420.045,73 teve origem em pagamentos de lucros e
dividendos efetuados pela sociedade Helecê Participações S/C Ltda, CNPJ 49.335.904/0001-67,
da qual o Requerente é sócio cotista.
Esclarece ter, em sede de Impugnação, apresentado a DIPJ 2000 (1999)
retificadora da empresa Helecê, haja vista entender que, após a retificação, tal documento, que já
apontava a distribuição de lucros ao Recorrente, seria apto o bastante a demonstrar o equívoco da
d. fiscalização em apurar como tributável os rendimentos advindos da distribuição de lucros da
pessoa jurídica.
Alega que o Acórdão recorrido, argumentou um segundo motivo para procedência
da autuação por omissão de rendimentos seria a suposta falta de escrituração contábil da
distribuição de lucros, anexando nesta oportunidade cópia do Livro Diário da Helecê.
Após apontamentos na contabilidade da pessoa jurídica, aduz restar clara a
comprovação contábil e societária da distribuição dos lucros da Helecê com o consequente
auferimento dos rendimentos pelo Recorrente, pugnando pelo principio da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 09 de abril de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
(...)
Ocorre que, parte desses documentos sequer foram objeto de análise pela autoridade
lançadora, uma vez que o contribuinte somente a trouxe à colação nesta oportunidade
justamente com a finalidade de contrapor os fundamentos da decisão de primeira
instância, passíveis, neste sentido, de conhecimento.
Não podemos perder de vista, igualmente, que o levantamento objeto de discussão nesta
oportunidade fora constituído com lastro na presunção legal de omissão de rendimentos,
passível de contestação, mas invertendo o ônus da prova ao contribuinte.
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte com o intuito de afastar aludida presunção legal, admitindo-se fazer prova
em seu favor, uma vez considerada espontânea. Entrementes, a análise desses
documentos deve passar, inicialmente, ao fiscal autuante, com as seguintes indagações:
1) Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte guardam relação de fato com a
exigência fiscal consubstanciadas nas infrações constantes do lançamento? Caso a
autoridade autuante entenda necessário, intime o contribuinte para trazer aos autos a
integra da contabilidade da empresa Helece.
2) Aludida documentação se presta a comprovar as argumentações do contribuinte no
sentido de comprovar a distribuição de lucros por parte da empresa Helece? Ou seja,
houve a distribuição de lucros?
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa elaborou
informação fiscal de e-fls. 265/266, prestando esclarecimentos sobre os quesitos formulados na
resolução.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Cientificado,
a
contribuinte
apresentou
manifestação,
requerendo
a
desconsideração do resultado da diligência e, consequentemente, provimento do seu recurso.
Não satisfeita com o resultado da diligência, em 04 de setembro de 2020, foi
proposta nova resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado,
aduzindo o que segue:
Dito isto, pelo não cumprimento dos termos exatos da Resolução n° 2401- 000.718,
deve-se os autos mais uma vez retornarem a autoridade fiscal, para que esclareça, com
detalhes, os seguintes quesitos:
1) Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte guardam relação de fato com a
exigência fiscal consubstanciadas nas infrações constantes do lançamento? Caso a
autoridade autuante entenda necessário, intime o contribuinte para trazer aos autos a
integra da contabilidade da empresa Helece e demais empresas.;
2) Aludida documentação se presta a comprovar as argumentações do contribuinte no
sentido de comprovar a distribuição de lucros por parte da empresa Helece? Ou seja,
houve a distribuição de lucros?;
3) Pesquisar nos sistemas da RFB as Declarações de Imposto de Renda das empresas
Paládio Corretagem de Seguros Ltda. e BBA Metais Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., extraindo as respectivas cópias e as anexando ao processo;
4) De acordo com a documentação do item 3, verificar a existência do registro ou não
de lucros, especialmente do repasse a Helece de tais valores. Caso necessário intime o
contribuinte para anexar documentação complementar ou oficie as empresas;
5) Independentemente do registro extemporâneo ou não, verificar na contabilidade da
Helecê se houve os respectivos lançamentos dos valores correspondentes a eventuais
distribuições de lucros (crédito e débito) e, consequentemente, se tais lucros existiam;
Cientificado, o contribuinte não apresentou nenhuma manifestação ou documento.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O recorrente alega que se operou ocorreu a prescrição intercorrente prevista no
art. 40, § 4°, da Lei n° 6.830/80 (incluído pela Lei n° 11.051/04).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

É incontroverso que o presente processo administrativo fiscal se encontra na fase
litigiosa, inaugurada com a impugnação (art. 14 do Decreto n. 70.235/1972).
E, uma vez na fase litigiosa, suspensa está a exigibilidade do crédito tributário,
conforme previsto no art. 151, III, da Lei n. 5.172/1966 (CTN).
Desta forma, pendente de pronunciamento final no contencioso fiscal, o crédito
tributário ainda não está definitivamente constituído, não se podendo falar do direito do Fisco de
exigi-lo, vez que este direito ainda não pode ser exercido.
É nesse sentido o comando do art. 174, caput, do CTN:
Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
No caso concreto, ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário
em lide, o que afasta, de plano, o início do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.
A seu turno, observa-se que a matéria não permite maiores digressões, vez que é
objeto do Enunciado de Súmula CARF n° 11, verbis:
Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Destarte, rejeito a preliminar suscitada de aplicação da prescrição intercorrente.

MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS

O recorrente alega que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tributados no
auto de infração consistem na distribuição de lucros, devidamente comprovado, rendimento que
recebe da legislação do Imposto de Renda tratamento de isenção.
Pois bem, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Nesse caso, deve ser examinado, se no caso presente, ocorreu ou não o fato
gerador do imposto de renda. Mais uma vez, recorremos ao CTN, arts.43, 116 e 118, a seguir
transcritos, ipsis litteris:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
1- tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. "
É importante acrescentar que o imposto de renda é informado pelo princípio
constitucional da generalidade (art. 153, § 2°, inciso I, da Constituição Federal), pelo qual todos
os tipos de renda e proventos se subordinam à incidência do mencionado tributo. O conteúdo
deste princípio se reflete nos arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 - RIR/1999, a seguir transcritos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Leis n°s 5.172, de 1966, art. 43, I e 11,
7.713, de 1988, art. 3 ° § 19.
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo (Lei
n'7.713, de1988, art. 3, § 49.
Conforme depreende-se da legislação encimada, em apertada síntese, o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica.
Nessa linha, há diversas leis federais que determinam casos de titularidade de
renda ou proventos por pessoas físicas residentes no Brasil ou não, configurando-as como
contribuintes do imposto de renda.
A Lei no 9.249/95 adotou claramente o método de integração parcial de exclusão
dos lucros/dividendos recebidos, isto é, o método de isenção na distribuição e recebimento dos
lucros ou dividendos, conforme pode ser observado em seu artigo 10:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Vale ressaltar que a Lei no 12.973/14 revogou o parágrafo único do artigo 10 da
Lei no 9.249/95, acrescentando os parágrafos 1o a 3o ao referido artigo, no entanto, considerando
que o período do referido processo abrange exercício anterior, o parágrafo único era o
dispositivo normativo válido para o momento.
Com relação ao caput do artigo 10 da Lei no 9.249/95, é possível observar que (i)
os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, (ii) pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas (iii) tributadas com base no lucro real,
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

presumido ou arbitrado, (iv) não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, (v)
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior.
Ao dispor sobre lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, verifica-se que a isenção pretendida irá abranger os
resultados apurados a partir de janeiro de 1996. Inexiste qualquer vinculação de que os referidos
lucros ou dividendos tenham sido efetivamente tributados, bastando que eles tenham sido
apurados de acordo com a legislação comercial e contábil.
In casu, a autoridade lançadora procedeu o lançamento da quantia tendo em vista
não ter o contribuinte comprovado a origem do valor e não constava das DIPJ das empresas.
Assim se manifestou naquela oportunidade:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A Sócio OU ACIONISTA DE PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU
ARBITRADO, EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DA IN SRF 11/96: PROCEDEMOS DE OFICIO O LANÇAMENTO DO
VALOR DE R$ 428.196,09 TENDO EM VISTA QUE O CONTRIBUINTE
INFORMOU ESTE VALOR EM SUA DIRPF COMO SENDO LUCROS
DISTRIBUIDOS DE SUAS EMPRESAS HELECE PARTICIPAÇÕES E LUIZ G.
DIAS DA COSTA ADV. ENTRETANTO, NÃO COMPROVOU A ORIGEM DESTE
VALOR, E, DA ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES IRPJ DAS EMPRESAS ACIMA,
NENHUMA DISTRIBUIU LUCROS EM SEU NOME NO ANO BASE EM PAUTA.
Por sua vez o contribuinte, repisa os argumentos de fato e de direito lançados na
defesa inaugural e, com o fito de contrapor os fundamentos da decisão recorrida, acima
elencados, traz à colação outros documentos objetivando corroborar seu entendimento.
Com mais especificidade, destaca que a documentação ora acostada aos autos
demonstram que, o crédito contábil das distribuições aos sócios da empresa, com o
correspondente débito à conta 3.2.1.01.00, "Lucros e Dividendos Recebidos" no valor exato da
suposta omissão de rendimento apurada pela fiscalização, de R$ 420.045,73.
Alega que, a despeito da documentação colacionada aos autos junto à impugnação
se prestar a comprovar as operações em referência, diante do não acolhimento do seu pleito pelo
julgador de primeira instância, acosta aos autos nesta oportunidade as demonstrações contábeis
dos lucros acumulados e distribuídos ao recorrente, conforme consta do Razão Analítico do
Livro Diário.
Pois bem! Primeiramente, indispensável mencionar que, a meu ver, a diligência
não fora devidamente respondida pela autoridade preparadora, em nenhuma das duas
oportunidades. Mesmo assim, diante do principio da celeridade processual e, tendo em vista que,
a meu ver, outra diligência também não será cumprida, passamos a analise da documentação
acostada.
Desde a impugnação o contribuinte juntou a DIPJ/2000 retificadora da empresa
Helecê, constando devidamente a declaração de referida distribuição. Em outras palavras,
rechaçada parte da acusação fiscal quanto a inexistência de declaração.
Com o recurso voluntário o contribuinte anexou cópia do Livro Diário da Helecê,
mais especificamente a folha 0008 do Razão Analitico constante do Livro Diário n° 06, às contas
n° 1.1.1.10 e n° 1.1.1.20 – Caixa (e-fl. 222), o crédito contábil das distribuições aos sócios da
empresa, com o corresponde débito na conta n° 3.2.1.01.00 “Lucros e Dividendos Recebidos” (e-
fl. 224), no valor exato da omissão apurada.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

Também foram anexados os “Protocolos de Resoluções de Sócios da Helecê
Participações S/C Ltda” por meio dos quais foram deliberadas as distribuições de lucros aos
sócios, bem como todos os recibos do contribuinte à pessoa jurídica pelo efetivo recebimento dos
valores.
Adiciono que o apontamento sobre o “registro fora do prazo” do Livro Diário da
Helecê pela autoridade cumpridora da diligência fiscal, além de escapar a lide por não ter sido a
motivação do lançamento, a meu ver, também não é motivo suficiente para atestar não tratar-se
efetivamente do lucro. Caberia a autoridade fiscal, como foi pedido na diligência, debruçar-se
sobre os documentos e, por exemplo, infirmar não ter a pessoa jurídica lucro a distribuir para o
período.
No entanto, o pleito do contribuinte não merece acolhimento, especificamente e
só, pelos seguintes pontos:
Primeiro que, as “Resoluções de Distribuição de Lucro” apresentadas pelo
contribuinte vieram desacompanhadas das respectivas alterações contratuais e dos
comprovantes da respectiva movimentação financeira (entradas e saídas).
A afirmada “distribuição de lucros” teria sido efetuada em decorrência da
distribuição de lucros pelas empresas Paládio Corretagem de Seguros Ltda, CNPJ/MF no
47.221.577/0001-97 e do pagamento de dividendos por BBA Metais Distribuidora de Títulos
Mobiliários S A, CNPJ/MF no 62.338.421/0001-84 para a empresa Helecê Participações S/C
Ltda.
Em consulta ao site da JUCESP verificamos:
a) Com relação à empresa Paládio Corretagem de Seguros Ltda (nome empresarial
alterado para Paládio Participações Ltda em 2002), não consta da Ficha Cadastral completa
nenhuma alteração contratual referente à distribuição de lucros, a empresa foi incorporada pela
controladora Helecê Participações S/C Ltda em 03/12/2002 (Registro Jucesp sob no 267.189/02-
3) e o senhor Luiz Gonzaga Dias da Costa integrou o quadro societário desde o início das
atividades até a data da incorporação;
b) A empresa Helecê Participações Ltda, encerrou suas atividades conforme
sessão de 14/08/2009 – distrato social (JUCESP sob no 281.975/09-7).
c) Para a empresa BBA Metais Distribuidora de Títulos Mobiliários S A foi
registrada a transformação em sociedade por cotas de responsabilidade limitada e alteração da
denominação social para BDH Participações e Investimentos Ltda. O senhor Luiz Gonzaga Dias
da Costa representando a empresa Helecê Participações SC Ltda integrou o quadro societário a
partir de 19/07/2000 até 22/09/2000.
Diante disso, a documentação das referidas empresas encontra-se facilmente
disponível ao contribuinte. Sendo assim, deveria o autuado ter municiado sua defesa com a
documentação pertinente a cada uma das empresas com intuito de comprovar a
distribuição de lucros.
À vista do exposto, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para
atestar a existência e distribuição de lucros da forma pretendida pelo contribuinte.
Portanto, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos apurada.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019739/2002-01

RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital